Tribunal: TJBA
Processo: 8009078-83.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009078-83.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRENE GONCALVES DE QUEIROZ Advogado(s): ALVARO SOUZA AMARAL, AYANA DIAS PESSOA APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE ANTE O RECONHECIMENTO FÁTICO DA MUNICIPALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Imobiliário, com pedido de desmembramento de imóvel, ajuizada por Irene Gonçalves de Queiroz, visando à atualização da matrícula nº 6.245 do 2º Ofício de Imóveis da Comarca de Feira de Santana, a fim de refletir a realidade fática consolidada na divisão do imóvel em duas unidades autônomas, já reconhecidas pela municipalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível o desmembramento do imóvel sem apresentação formal de projeto aprovado pelo Município; (ii) se os documentos técnicos e o reconhecimento fiscal da divisão pelo ente municipal bastam para a retificação pretendida; e (iii) se a ausência de oposição dos confrontantes e o princípio da verdade registral autorizam a procedência do pedido. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da individualização das unidades pela Prefeitura, mediante emissão de IPTUs distintos com matrículas municipais específicas, demonstra consolidação fática e administrativa do desmembramento. 4. A ausência de projeto formal aprovado, embora usualmente exigida, não impede a retificação quando há demonstração inequívoca da realidade material e inexistência de controvérsia sobre as divisas. 5. Foram apresentados planta e memorial descritivo assinados por profissional habilitado, sem oposição dos confrontantes, cumprindo os requisitos dos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73. 6. A finalidade da ação de retificação é adequar o registro à situação real do imóvel, sob a égide do princípio da verdade registral. 7. A gratuidade de justiça abrange os atos registrais decorrentes da decisão, nos termos do art. 98, §1º, IX, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de projeto de desmembramento aprovado pelo Município não impede, por si só, a retificação do registro imobiliário, quando há reconhecimento administrativo do parcelamento e provas técnicas idôneas. 2. A finalidade da ação de retificação é adequar o registro à realidade fática e jurídica do imóvel, em consonância com o princípio da verdade registral." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 212 e 213; CPC, art. 98, §1º, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível 08003355720218120028; TJ-SC, Apelação Cível 0003900-80.2014.8.24.0058. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Procedimento de Jurisdição Voluntária nº 8009078-83.2021.8.05.0080, de Salvador, figurando como Apelante IRENE GONÇALVES DE QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.